Tribunal: TJDFT
Processo: 0754265-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIA A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÊS DE DEZEMBRO DO RESPECTIVO ANO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora de cobrar 13o integral do ano de 2015 e julgou improcedentes os pedidos.
2. A parte autora pleiteia na inicial seu direito ao recebimento de sua gratificação natalícia do ano de 2015.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que seu décimo terceiro referente ao ano de 2015, onde o Distrito Federal deveria ter adimplido até dezembro de 2015, tem como prazo prescricional limite dezembro de 2020. Afirma, portanto, que o Distrito Federal tinha até o mês de dezembro para adimplir por completo os valores referentes ao 13o Salário do exercício de 2015, como não o fez entrou em mora somente após aquele mês, passando a ser exigível de forma coercitiva e dando início ao prazo prescricional quinquenal. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o décimo terceiro salário dos servidores é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário do requerente seja junho, apenas no mês de dezembro de 2015, quando não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 16/12/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
5. No caso, o requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 25659679), o autor recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, as quantias de R$ 1.552,28, em março; e R$ 1.689,16, em junho. É certo que o valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente. Assim, a quantia paga no mês de junho de 2015, por ser o mês de aniversário do servidor, refere-se ao décimo terceiro salário do respectivo ano. Considerando que o autor trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a ser paga a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.
6. Portanto, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o Distrito Federal não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o, da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.
7. Apesar da impugnação à conta apresentada pelo autor, em sede de contrarrazões, pelo Distrito Federal, além de genérica, carece de qualquer tabela que traga os reais valores devidos, de modo que, o valor pleiteado na inicial, que se mostra razoável, deve ser o da fixação.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o pagamento, pelo Distrito Federal, de R$ 2.016,92, referente ao restante do 13o salário do servidor público autor do ano de 2015, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de quando era devido, acrescido de juros que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a contar da citação..
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.